Tribunal: TJDFT
Processo: 0706870-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO ADMISSÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. SEM EFEITOS RETROATIVOS. LEI 8.112/90. LEI 8.162/92. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. DESISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. In casu, o ato judicial desafiado tem inequívoca natureza de sentença, eis que extinguiu o cumprimento de sentença pela prescrição.
2. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil.
3. No caso, não há elementos que contestam a declaração. No entanto, o benefício não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença ou valores já recolhidos a esse título. Ou seja, a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos ex nunc.
4. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
5. Igualmente em precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877).
6. Tendo a parte optado por desistir do processo coletivo e ajuizado execução individual, esta nova ação é processualmente autônoma do processo anterior, e não se estenderiam à pretensão da apelante as decisões proferidas na execução coletiva, nem os efeitos de seu ajuizamento, tal como a interrupção da prescrição.
7. Somente no caso de haver discussão acerca de eventual legitimidade do sindicato para a execução coletiva se admitiria a suspensão do prazo prescricional, voltando a fluir após a decisão definitiva acerca da questão processual.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.